Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. INOCORRÊNCIA DE TRADIÇÃO OU REGISTRO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro.
2. No caso dos autos, o veículo objeto de acordo entre o executado e terceiro não adentrou na esfera patrimonial daquele, haja vista que o acordo que previu a transferência da propriedade fora descumprido no bojo de outro processo.
3. Não é possível neste momento processual a penhora pretendida pela exequente, pois o bem que se busca penhorar, a rigor, não é do devedor, mas de terceiro estranho à lide, pois somente a tradição constitui-se o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.267, do Código Civil.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.